Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-35.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer e de restituição de valores de parcelas pagas. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Inconsistência. Legitimidade passiva. Pacto acessório de seguro prestamista assinado conjuntamente à concessão do mútuo. Sinistro. Morte do segurado. Ação movida em face da instituição mutuante. Possibilidade.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Financiamento de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer e de restituição de valores de parcelas pagas. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Inconsistência. Legitimidade passiva. Pacto acessório de seguro prestamista assinado conjuntamente à concessão do mútuo. Sinistro. Morte do segurado. Ação movida em face da instituição mutuante. Possibilidade. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Prescrição. Prazo decenal do art. 205 do CC. Inaplicabilidade da prescrição ânua do art. 206, II, do CC. Ação movida pela filha do segurado, não por esse último (segurado). Falta de prova da comunicação do sinistro à seguradora. Irrelevância. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Parcelas pagas após o sinistro. Restituição que se impõe, considerada a quitação securitária do saldo devedor do mútuo. Recurso não provido.